Tribunal: TJMT
Processo: 1021780-14.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1021780-14.2016.811.0041
Recorrente: K.C.M. PINTO LUBRIFICANTES – ME
Recorrida: AGUILERA AUTOPECAS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89188969) interposto por K.C.M. PINTO LUBRIFICANTES – ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 86926491):
“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios." Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015. (RAC n° 1021780-14.2016.811.0041, Rel. SEBASTIÃO MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/05/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 405 do CC e 700 do CPC, ao argumento de que a ação monitória, por não ser fundada em titulo executivo, os juros de mora contam-se desde a citação; e
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 89250971).
Devidamente preparado (id. 89347954).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão no id. 92772451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega o equívoco do julgado quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora. Sustenta que em se tratando de ação monitória, deveriam ser contados a partir da citação.
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pela manutenção da decisão singular que, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente a ação monitória, declarou constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do recorrido no valor de R$ 53.427,44 (cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (art. 52, II, da Lei 7.357/85).
No que atine ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que o entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. (...) 3. O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes. (...) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1778399/CE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. (...). 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal.Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à alegada ofensa aos arts. 405 do CC e 700 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão hostilizado se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. (...) 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (grifei).
Diante desse quadro, fica inviabilizada a admissão do recurso por esse fundamento tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça